Tribunal: STF
Processo: HC 174400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-24
Data de publicação: 2019-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO SUBSCRITO POR PAPILOSCOPISTAS. PROVA LÍCITA, DE MODO QUE NÃO CABE NENHUMA ADVERTÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI AO CORPO DE JURADOS. 



    AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.